Tribunal: CARF
Processo: 16327.002201/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002201/2007-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.791 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 233-238 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-30.032, da 10a Turma da DRJ/SP1 (fls. 224-229), em sessão realizada na
data de 10 de abril de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 171-174) e docs. anexos, de
forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 225-226.

O presente processo trata das Declarações de Compensação listadas abaixo, nas
quais foram compensados diversos débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002201/2007-83
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002201/2007-83

sobre juros sobre o capital próprio com créditos de mesma natureza, relativamente ao
ano-calendário de 2004.

A Delegacia Especial de Instituições Financeiras na 8 Região Fiscal Deinf/SP
apreciou as DCOMP acima discriminadas no despacho decisório de fls. 148 a 150.
A autoridade a quo consultou as Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte — Dírf relativas ao ano-calendário de 2004 (fls. 141 a 146) e verificou que o IRRF
retido sobre os juros sobre o capital próprio pagos à contribuinte totalizou
R$146.311.187,09.
A Deinf/SP também verificou que, na D1PJ 2005, a contribuinte utilizou parte
desse valor, no montante de R$108.594.927,25, na composição do saldo negativo
(processo n° 16327.001267/2006-75), restando R$37.716.259,84 a compensar.
Assim, foi reconhecido o direito credítórío nesse valor (R$37.716.259,84),
homologando-se as compensações declaradas até esse limite.
Foram homologadas totalmente as DCOMP numeradas de 1 a 16 na tabela
acima, homologada parcialmente a DCOMP numerada como 17 e não homologadas as
DCOMP numeradas de 18 a 25.
Cientificada da decisão em 21/01/2008 (AR de fls. 151), a contribuinte
apresentou, em 19/02/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 168 a 171,
acompanhada dos documentos de fls. 172 a 192.
A manifestante alega que o IRRF retido em 2004 correspondeu a
R$161.412.790,58 e não a R$146.311.187,09, como apontado pela autoridade a quo.
Argumenta que, no processo n° 16327.001267/2006-75, a Deinf/SP reconheceu que o
montante de IRRF retido do Banco Itaú Holding Financeira pela Itaú Seguros importou
no montante de R$30.275.573,11 e não em R$15.173.969,62, decorrendo daí a
divergência de R$15.101.603,49.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002201/2007-83

A manifestante também sustenta que os débitos compensados, relacionados na
folha 148 do despacho decisório, totalizam R$51.175.484,85 e não R$71.175.484,85
como apontado pela Deinf/SP.
Assim, a manifestante conclui que o crédito foi suficiente para todas as
compensações efetuadas, restando ainda um crédito remanescente de R$38.130,31
(demonstrativo de fls. 189 e 190).
Ante o exposto, a manifestante requer a reforma da decisão recorrida, para que
seja reconhecida a totalidade do crédito por ela detido, bem como para que sejam
homologadas todas as compensações realizadas, ficando ainda consignada a existência de
um crédito remanescente de R$38.130,31.
Requer ainda o cancelamento da Carta Cobrança n° 09/2008.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 224).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
De acordo com o art. 9° da Lei n° 9.249/95, o crédito relativo ao IRRF advindo de
retenções sobre rendimentos recebidos pela pessoa jurídica pode ser deduzido na
apuração do IRPJ do período ou compensado com débitos relativos ao IRRF sobre juros
sobre o capital próprio pagos ou creditados aos sócios ou acionistas no período. Essas
duas formas de aproveitamento do crédito são excludentes entre si, pois a utilização de
ambas configuraria duplo aproveitamento do crédito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que o Manifestante recebeu rendimento
de JCP de 6 fontes pagadoras, que são as seguintes:

5. Constatou ainda que a soma de tais valores resulta no mesmo montante
indicado no DD. Apesar do Contribuinte afirmar que houve erro nos cálculos, os julgadores
apontam que a cópia do Despacho Decisório, proferido no Processo no 16327.001267/2006-75,
traz a informação apresentada na DCOMP, o que deveria ser comprovado por meio de
comprovante de rendimentos, mas não foi, pois o Manifestante não trouxe qualquer elemento de
prova que evidencie o erro na informação. Dessa forma, o valor a ser considerado é o que consta
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002201/2007-83

na DIRF. Tendo o valor sido utilizado como IRRF, não pode ele, consequentemente, ser usado
como saldo negativo, pois resultaria em duplicidade.
6. Sobre a alegação de que os débitos declarados nas DCOMPs importa em R$
51.175.484,85 e não em R$ 71.175.484,85, identificou a DRJ que foi apenas erro de digitação,
sendo o primeiro montante correto, como indica o Contribuinte, mas que não afetou a soma na
tabela, conforme fl. 152. Dessa forma não há porque se cancelar a Carta Cobrança.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) houve reconhecimento parcial do crédito de R$
146.311.187,09, quando deveria ser de R$ 161.412.790,58, constituindo uma diferença de R$
15.101.603,50. A diferença decorre de IRRF pelo Itaú Seguros, declarado na retificadora
apresentada em 23/05/2006, nos seguintes termos (fl. 235):

8. b) a DIRF retificadora foi apresentada em 16/06/2006, que serve para
comprovação da alegação. Deve todo o crédito ser reconhecido, uma vez que erro no
preenchimento da declaração não pode ser utilizado com fundamento para não homologação.
Alega o Princípio da Verdade Material, cita doutrina e colaciona jurisprudência administrativa e
judicial. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a totalidade do crédito
pleiteado, com a consequente homologação total das compensações.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Petição do Contribuinte e competência
10. Às fls. 259-260, o Contribuinte apresentou petição, na qual requereu a juntada
de informe de rendimentos do ano-base 2004, fornecida pela Itaú Seguros S/A. A intenção,
conforme afirma, é a de confirmar suas alegações.
11. A Presidência da Primeira Seção de Julgamento desse Conselho aceitou a
juntada da documentação em despacho de fl. 277.
12. Às fls. 278-282, a 2o Turma Ordinária da Terceira Câmara da citada Seção
entendeu que não lhe cabia a competência para o exame do Recurso Voluntário em virtude da
matéria. Para tanto os Autos foram enviados para nova distribuição. Com a publicação do novo
Regimento Interno do CARF, a competência para apreciação de IRRF, quando antecipação de
IRPJ, ficou a cargo da Primeira Seção. Assim, vieram os Autos para análise e julgamento.
13. É o relatório.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002201/2007-83

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
14. A tempestividade do Recurso já foi analisada à fl. 281. Sendo reconhecido
como tempestivo, não há de se efetuar novo exame sobre a questão do prazo processual.
15. Quanto à admissibilidade, à mesma folha, o Órgão julgador não conheceu o
Recurso, com o fundamento de não possuir competência para examiná-lo.

16. Entende-se, todavia, que não seria o caso de não conhecimento do Recurso,
por incompetência da Turma julgadora. Não há equívoco, matéria ou alegação que importe seu
não conhecimento. Assim, entende-se que ele atende aos requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido e apreciado, quanto ao mérito.

V. Direito creditório e comprovação
17. Como se observa nos Autos, a discussão se limita à comprovação da
existência do crédito, mais especificamente de que o Recorrente teria crédito de IRRF sobre JCP
maior do que o indicado pela Autoridade fiscal. A comprovação da alegação se dá
eminentemente por meio de declarações e retificadora.
18. Em 16 de agosto de 2021 o CARF publicou a Súmula no 164, cuja redação
prevê o seguinte: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável à comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. Entende-se que tal dispositivo sumular se aplica todas as declarações, sendo,
portanto, necessária a juntada de documentos que comprovem a retificação.
19. Como a súmula é relativamente recente, mais recente que o Recurso, de 2011
e tendo em vista o contraditório e a ampla defesa, bem como a verdade material, entende-se, com
base no art. 29 do Dec. 70.235/72, que é o caso de converter o julgamento em diligência para que
o Recorrente traga aos Autos documentação que comprove suas alegações.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002201/2007-83

VI. Conclusão
20. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que seja o Recorrente intimado, para que apresente, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis por mais trinta, se requerido, documentação contábil, fiscal ou outra que
comprove a retificação efetuada, a qual fundamenta suas alegações.
21. Efetuada a juntada, deve a Autoridade fiscal proceder à análise das provas,
com a consequente lavratura de Relatório de Diligência, o qual deve concluir, de forma
fundamentada e objetiva, pela existência ou não do referido crédito. Para a consecução do
Relatório pode o Agente fiscal utilizar toda a documentação que entender necessária, sem
prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou preste
explicações. Deve ainda a fiscalização juntar aos presentes Autos todos os documentos que
entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 351
DF CARF MF
Original